Tribunal: TJSP
Processo: 0004860-98.2015.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Relação jurídica reconhecida. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome do autor. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Readequação das penas impostas por

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Relação jurídica reconhecida. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome do autor. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Readequação das penas impostas por litigância de má-fé. Afastada condenação dos patronos da autora como litigantes de má-fé. Eventual responsabilidade deve ser apurada em procedimento próprio, nos termos do art. 32 do estatuto da OAB. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0004860-
98.2015.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante EDJANE DE
LOURDES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEGRESCO S/A -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004860-98.2015.8.26.0396 -Voto no
2
VOTO No 29800
APELAÇÃO No 0004860-98.2015.8.26.0396
APELANTE: EDJANE DE LOURDES FERREIRA (Assistência Judiciária)
APELADO:
NEGRESCO
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO NOVO HORIZONTE 1a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. RAPHAEL FARACO NETO
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
RESTRIÇÃO
CREDITÍCIA. Relação jurídica reconhecida. Quitação não
comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida.
Preexistência de outros registros desabonadores em nome do autor.
Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo
moral passível de ser indenizado. Readequação das penas impostas
por litigância de má-fé. Afastada condenação dos patronos da
autora como litigantes de má-fé. Eventual responsabilidade deve
ser apurada em procedimento próprio, nos termos do art. 32 do
estatuto da OAB. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 113/118, de relatório adotado, julgou
improcedente a “ação de danos morais c/c inexistência de débito com pedido de liminar”,
movida por EDJANE DE LOURDES FERREIRA em face de NEGRESCO S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Diante da sucumbência,
condenou a requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Condenou, ainda, a
autora às penas por de litigância de má-fé, juntamente com seus patronos.
Apela a autora (fls. 125/137) por entender que a inscrição de seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004860-98.2015.8.26.0396 -Voto no
3
nos órgãos de proteção ao crédito é irregular, pois a apelada não se desincumbiu do ônus de
comprovar o débito contestado, por não ter apresentado o contrato relacionado ao
apontamento. Aduz, ainda, que a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada e
que não cabe à imposição de responsabilização ao advogado pelo pagamento de multa por
litigância de má-fé. Defende a imposição de indenização a título de danos morais. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 147/155.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da autora
no cadastro de inadimplentes, lançada pela ré, por débito de R$ 62,64, referente ao contrato
no 00400009707527005.
A ré comprovou a existência de relação jurídica entre as partes e a
regularidade do débito que ensejou a anotação restritiva, ao colacionar aos autos o
“contrato de financiamento direto ao consumidor” (fl. 91), cuja assinatura não foi
impugnada pela autora, além de colacionar documento de identidade da requerente (fls.
99).
Desse modo, observa-se que a ré atuou em exercício regular de direito ao
lançar o apontamento desabonador em nome da autora, tendo em vista a ausência de
comprovação da quitação do débito, ônus que lhe incumbia, à luz do art 373, I, do Código
de Processo Civil. Portanto revela-se descabido o reconhecimento de inexigibilidade do
débito, bem como da pretensão indenizatória.
Mesmo que assim não fosse, a compensação por dano moral seria
indevida.
Isso porque o documento de fls. 17/18 demonstra que a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004860-98.2015.8.26.0396 -Voto no
4
possuía reputação creditícia imaculada, à época do ajuizamento da presente demanda, eis
que preexistentes outros apontamentos efetuados por “Natura”, nos valores de R$332,02,
R$661,86, R$262,12 e R$212,26, além de apontamento realizado por “Banco do Brasil”,
no valor de R$388,60, circunstância que afasta a ocorrência de dano moral, pois quem já
tem ficha financeira maculada por inadimplência, não pode, após a nódoa legítima, dizer-se
ofendido moralmente por lançamentos, posteriormente, feitos.
Diante do contido na Súmula 385 do C. STJ cabe a quem postula
indenização pela negativação indevida o ônus da prova da irregularidade das eventuais
outras inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes.
A autora não trouxe aos autos nenhuma decisão retirando a eficácia do
apontamento. A anotação ativa ao tempo da inclusão da que está sendo discutida nestes
autos, sem pronunciamento judicial que lhe retire a efetividade, é o suficiente para o
afastamento da indenização por dano moral.
Não cabe neste ponto a regra da inversão do ônus probatório, uma vez
que impossível à ré, que não realizou o outro apontamento, saber da sua legitimidade ou
não.
A decisão a quo considerou regular a cobrança e a negativação do nome
da autora, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenando os
patronos da requerente como litigantes de má-fé, por ter deduzido pretensão com alteração
da verdade dos fatos.
Ressalta-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao tempo
que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação aos
efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Os advogados não podem ser penalizados, nos processos em que atuam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004860-98.2015.8.26.0396 -Voto no
5
como litigantes de má-fé, ainda que tenham incorrido nesta falta. Eventual conduta desleal
dos advogados deve ser apurada em ação própria e não no processo em que atuaram como
representantes da parte.
Com efeito, determinam os artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil
que é da responsabilidade do "autor, réu ou interveniente" a reparação decorrente da
litigância de má-fé.
Não se está a afirmar que os advogados possuam imunidade ao proceder
de forma improba nos autos. Os advogados podem e devem ser responsabilizados quando
causarem a litigância de má-fé, porém na seara própria, nos termos do o art. 32 do Estatuto
da OAB, mas jamais nos autos em que atuaram profissionalmente.
Em suma, conforme expressa determinação legal, eventual condenação
da advogada pela litigância de má-fé deve ser apurada em ação própria, e não nos mesmos
autos em que interveio como representante da parte.
Neste sentido:
“Declaratória c.c. indenização Inscrição nos cadastros
restritivos legítima Sentença de improcedência mantida
Litigância de má-fé do advogado Afastamento Exegese do
artigo 32 do Estatuto da OAB Precedentes do STJ Recurso
parcialmente
provido.”(g.n)(Apelação
TJSP
0137633-64.2011.8.26.0100 - Relator Des. Souza Lopes
23a
Câmara de Direito Privado Julgado em 25/07/2017).
Com efeito, a autora, efetivamente, alterou a verdade dos fatos ao pleitear
a declaração de inexistência de débito e indenização, mesmo sabendo que o contrato e o
débito eram legítimos, o que caracteriza a má-fé.
A condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé deve ser
mantida, entretanto cabível a redução do valor fixado, eis que arbitrado em percentual
excessivo, portanto, fixo em 2% do valor da causa (R$ 39.963,76 fls. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004860-98.2015.8.26.0396 -Voto no
6
Destarte, a r. sentença deve parcialmente reformada.
Em razão do acolhimento parcial do pedido recursal da autora, deixo de
majorar a condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos art. 85, §11 do
Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator